Tribunal: TJDFT
Processo: 0714351-46.2020.8.07.0007
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS BANCÁRIOS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. NÃO CONSTATADA. DEVER DE EXIBIR. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS.
1. A propositura da ação de exibição de documentos bancários está condicionada à demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, à comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável e ao pagamento do custo do serviço. Superior Tribunal de Justiça, Recurso Especial Repetitivo n. 1349453/MS (Tema 648).
2. A autora comprovou a existência da relação jurídica entre as partes e o prévio pedido de exibição dos documentos na via administrativa, por notificação extrajudicial, não sendo atendida pelo banco.
3. O interesse de agir está presente quando a parte necessita recorrer ao Poder Judiciário para obter o resultado útil pretendido, configurando o binômio necessidade/utilidade
4. Constatando-se que a instituição financeira deu causa ao ajuizamento da demanda, ao não fornecer administrativamente os documentos pleiteados, deve ser responsabilizada pelo pagamento das custas e honorários sucumbenciais.
5. Apelação Cível conhecida e não provida. Honorários recursais majorados.